Tribunal: STF
Processo: ARE 1383355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, após analisar o conteúdo do presente caderno processual, tenho que, acertada e bem fundamentada está a sentença monocrática, visto que observou com precisão a norma adotada ao caso concreto, aplicando-lhe o melhor direito, não merecendo assim, os reparos pretendidos.



    Inicialmente, destaca-se que na ficha funcional da recorrida inexistem quaisquer evidências de processos administrativos desabonadores.



    A Lei Municipal nº 3597/94, foi responsável por regulamentar a política de pessoal do Poder Executivo do Município Recorrente. Oportunamente, colaciono os artigos norteadores da lide em questão:ART. 21 - As progressões serão feitas por merecimento e antiguidade, e são adquiridas no cargo público,podendo ser cumulativo dentro do período exigido.ART. 22 - O servidor terá direito à progressão em seu cargo efetivo, desde que satisfaça,cumulativamente os seguintes requisitos:I - estar em efetivo exercício no Poder Executivo, com o mesmo nível e grau de vencimento, pelo intervalo requer ido para concessão, não inferior a três anos;II - ter sido aprovado na avaliação de desempenho, analisada pela Comissão de Promoção;III - não ter sofrido pena disciplinar dentro do intervalo requerido.(...)§ 3º - O interstício para as progressões é 03 (três) anos, sendo que as seguintes à primeira serão contados a partir da última progressão.§ 4º - Todo servidor terá direito às progressões horizontais durante a sua permanência no Poder Executivo, inclusive quando estiver exercendo função de confiança, sendo a progressão por antiguidade automática a cada período completado.



    (...)§. 7º - Os servidores de um mesmo grau e nível concorrerão entre si e as promoções dar-se-ão de modo a premiar os classificados em primeiro e segundo lugares, em consonância com o número de vagas existentes. As vagas serão conhecidas de ofício, no mês de novembro de cada ano, e o decreto de promoção em dezembro.ART. 23 - Para efeito de contagem da progressão por merecimento, o tempo de serviço será contado a partir da aprovação desta Lei Complementar . " (grifo nosso)



    Através da leitura, pode se perceber que a progressão em cargo efetivo pelo quesito de antiguidade é automática, após a conclusão do período de 03(três) anos.



    Todavia ao se considerar o requisito da progressão por merecimento (como o caso em análise), há de se ponderar pelo preenchimento das condições previstas no art. 22, de modo a sujeitar o servidor à aprovação na avaliação de desempenho analisada pela Comissão de Promoção para que assim consiga.



    A Lei nº 3.597/94, estabeleceu a necessidade da criação de comissão especializada, a fim de aferir o desempenho dos servidores municipais, a título de verificação de merecimento para a progressão, satisfazendo assim, os pressupostos aptos a concretizar a norma para tal modalidade de progressão." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente